Tribunal: STF
Processo: RE 67959
Classe: RE
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-11-28
Data de publicação: 1972-11-28

Ementa:
- CONTRATO DE LOCAÇÃO. - IMPROCEDÊNCIA DA RENOVAÇÃO, EM RAZÃO DE
PEDIDO DE RETOMADA DO LOCADOR. OBRIGAÇÃO DE O LOCATÁRIO PAGAR O
ALUGUEL ARBITRADO, DESDE O TÉRMINO DO CONTRATO NÃO RENOVADO, ATÉ A
DATA DA DESOCUPAÇÃO. - RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.